Tribunal: TJDFT
Processo: 0705910-08.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705910-08.2022.8.07.0007 RECORRENTE: GUSTAVO CESAR DE OLIVEIRA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADO. DOLO ESPECÍFICO CONSTATADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 171, caput, do CP tipifica o crime de estelionato, sendo composto pelo binômio vantagem ilícita e prejuízo alheio para a sua configuração. Assim, a conduta do agente, portanto, deve ser dirigida a obter vantagem ilícita em prejuízo alheio. 2. Comprovado o dolo específico do réu, que de forma premeditada e com a intenção de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induziu e manteve em erro, mediante artifício ardil e fraudulento, o estabelecimento comercial na aquisição de serviços e produtos veiculares, com a apresentação de comprovantes de transferências falsificados (pix), não há que se falar em atipicidade da conduta. 3. Diante da conduta do réu se amoldar ao tipo penal estabelecido no art. 171 do Código Penal, o qual tem como bem jurídico protegido a inviolabilidade patrimonial da vítima, não há que se falar em absolvição do réu com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP (não constituir o fato infração penal). 4. Demonstrada a autoria e a materialidade delitiva por todos os elementos de prova, não há fundamento para absolver o réu por insuficiência probatória, disposta no art. 386, inciso VII, do CPP. Condenação mantida. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 156, 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo que deveria ser absolvido por atipicidade da conduta, ou, alternativamente, por insuficiência de provas. Afirma que a decisão recorrida foi embasada unicamente em elementos sem comprovação do dolo do recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 156, 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório acostado aos autos asseverou: Em que pese a Defesa alegar a ausência de veracidade das Ordens de serviço por terem sido emitidas posteriormente, no mesmo dia, com diferença de minutos, destaca-se que esse tipo de documento é um mero meio de formalização interna do serviço a ser prestado, de modo que a empresa consiga organizar e planejar a demanda do cliente, tendo o devido controle sob o fluxo de trabalho. Esse tipo de documento nem sempre é elaborado pelas empresas que normalmente prestam os serviços e vendem os produtos sem a sua emissão, por não ser imprescindível as transações comerciais. Pois, após a finalização do serviço e pagamento pelo cliente, o documento oficial emitido obrigatoriamente é a nota fiscal por meio do qual são registradas as transações comerciais, de prestação de serviço ou compra de produtos entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. Assim, as Ordens de serviços que foram emitidas no mesmo dia, juntadas aos autos, não afastam o fato de que efetivamente o réu obteve vantagem ilícita com a prestação de serviços e produtos da empresa mediante artifício ardil e fraudulento. Ademais, em seu interrogatório (ID n.o 39827184), o réu confirmou ter realizado os serviços e as compras de materiais para o seu veículo, conforme informado pelas testemunhas, não restando dúvidas a esse respeito. Contudo, alegou que jamais teve a intenção de não realizar os pagamentos e o que houve foi um problema com a sua conta no banco. Aduziu que o banco descontou valores de um financiamento imobiliário em sua conta e acabou ficando sem nenhum saldo. Declarou que tentou negociar um acordo com a oficina para pagar a dívida. Ressaltou que realizou as transferências via “Pix” acreditando que possuía saldo e que os comprovantes constantes no processo foram efetivamente gerados, mas o banco não autorizava a transferência. Contou que o banco gerava os comprovantes por uma “falha” no sistema. Entretanto, essas declarações não se mostram verossímeis, pois conforme explanado, não se encontram em consonância com nenhum meio de prova colacionado aos autos, demonstrando a nítida intenção do réu em não ser responsabilizado por seus atos. O crime de estelionato é composto pelo binômio vantagem ilícita e prejuízo alheio, sendo que a conduta do agente, portanto, deve ser dirigida a obter vantagem ilícita em prejuízo alheio. Dessa forma, comprovado o dolo específico do réu, que de forma premeditada e com a intenção de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induziu e manteve em erro, mediante artifício ardil e fraudulento, o estabelecimento comercial na aquisição de serviços e produtos veiculares, com a apresentação de comprovantes de transferências falsificados, não há que se falar em atipicidade da conduta. Portanto, diante da conduta do réu se amoldar ao tipo penal estabelecido no art. 171 do Código Penal, o qual tem como bem jurídico protegido a inviolabilidade patrimonial da vítima, não há que se falar em absolvição do réu com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP (não constituir o fato infração penal). Outrossim, comprovada a autoria e a materialidade delitiva por todos os elementos de prova, também não há fundamento para absolver o réu por insuficiência probatória, disposta no art. 386, inciso VII, do CPP. Condenação mantida. (ID 48856097). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023